Tribunal: TJDFT
Processo: 0750750-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750750-56.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA ANDREA DE MOURA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRA ANDREA DE MOURA contra decisão exarada pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0711606-59.2017.8.07.0020, proposta por BANCO BRADESCO S.A. em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 216187057 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora ofertada pela agravante, objetivando o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel localizado na Quadra 26, Lote 14, do Setor Leste do Gama/DF, fundamentada no artigo 1o da Lei n. 8.009/1990. No agravo de instrumento interposto, a recorrente afirma que a demanda de origem se trata de ação de execução de título extrajudicial movida em seu desfavor, visando ao pagamento de crédito no valor de R$ 772.783,43 (setecentos e setenta e dois mil setecentos e oitenta e três reais e quarenta e três centavos). Assevera que, objetivando a quitação do débito acima mencionado, o Banco Bradesco S.A postulou a penhora do imóvel localizado na Quadra 26, Lote 14, do Setor Leste do Gama/DF, matriculado sob o n. 26.295, pedido este que foi deferido pelo Juízo de origem. Diante disso, salienta que apresentou impugnação à penhora, objetivando reconhecer a impenhorabilidade do citado imóvel, porquanto se qualifica como bem de família, nos termos do que estabelece a Lei n. 8.009/1990, tendo a impugnação sido rejeitada pelo Juízo a quo. Aduz que o imóvel em questão é seu único bem e local de moradia habitual da agravante e de seu pai idoso, de modo que a efetivação da penhora deferida atentaria contra sua dignidade e feriria o que estabelece a legislação de regência. Argumenta que, nos termos do entendimento jurisprudencial firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a proteção conferida pela Lei n. 8.009/1990 não deve se limitar à literalidade dos dispositivos legais, mas deve alcançar o espírito da norma, qual seja: a salvaguarda da família e da dignidade humana (REsp n. 186.210/PR). Argui que a determinação de penhora não pode basear-se unicamente na narrativa feita pela prima da agravante, ao afirmar que esta não reside no imóvel, em especial pelo fato de que a presença de membros da família no bem não descaracteriza sua destinação habitacional ou sua proteção legal. Diante disso, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que sejam sobrestados todos os atos expropriatórios que recaem sobre o imóvel localizado na Quadra 26, Lote 14, do Setor Leste do Gama/DF, até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, requer a reforma do decisum, para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel referenciado, nos termos do artigo 1o da Lei n. 8.009/1990, com a consequente desconstituição da penhora. Deixou de recolher o preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida pelo Juízo de origem (ID 213628964 do processo originário). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves1 destaca que, em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso) No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi rejeitada a impugnação à penhora ofertada pela agravante, objetivando o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel localizado na Quadra 26, Lote 14, do Setor Leste do Gama/DF, fundamentada no artigo 1o da Lei n. 8.009/1990. Portanto, trata-se de ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a agravante pretende, em verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel objeto da penhora, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, observa-se estar caracterizada a probabilidade do direito, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do artigo 1.712 do Código Civil, (o) bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se, em ambos os casos, ao domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários cuja renda é destinada à conservação do imóvel ou ao sustento da família. A Lei n. 8.009/1990, editada com a finalidade de resguardar o direito constitucional à moradia e ao princípio da dignidade da pessoa humana, previstos nos artigos 1o e 6o da Constituição Federal, dispõe a respeito da impenhorabilidade do bem de família da seguinte forma: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. (...) Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. A referida Lei está em sintonia com a interpretação constitucionalizada do Direito Civil para a aplicação concreta dos princípios da dignidade humana, da solidariedade social e da igualdade substancial, além da erradicação da pobreza (artigos 1o, 3o e 5o da Constituição Federal), e do direito social à moradia (art. 6o, CF), privilegiando as situações jurídicas fundamentais da pessoa humana. Conforme lecionam Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald2, a qualificação como bem de família tem por escopo alcançar uma (f)orma de afetação de bens a um destino especial, qual seja, o de assegurar a dignidade humana dos componentes do núcleo familiar. Por isso, submete-se a um regime jurídico protetivo, com o intuito de garantir a sua sobrevivência digna, reconhecida a necessidade de um mínimo existencial de patrimônio, para a realização da justiça social. Noutras palavras, o regime jurídico protetivo em comento, a despeito de envolver questão sensível, vinculada à tutela constitucional da dignidade da pessoa humana, não constitui direito absoluto. Por certo, o enquadramento na proteção conferida ao bem de família desafia análise de provas, e o ônus de comprovar que o imóvel atende aos requisitos legais é do executado. Neste sentido, cumpre mencionar os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão 1371699, 07206875320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021; Acórdão 1350405, 07082143520218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO,7a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. No caso em apreço, a partir da análise das provas coligidas nos autos, nota-se que a parte executada se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, porquanto juntou aos autos documentos demonstrando a inexistência de outros imóveis registrados em seu nome, bem como o caráter de bem de família do imóvel penhorado pelo r. Juízo de origem. Inicialmente, a Declaração de Bens e Direitos do exercício de 2024 (ID 66710217) aponta o imóvel objeto da penhora como o único bem de propriedade da agravante, não havendo qualquer outro imóvel que esteja no seu nome e que possa ser destinado à moradia do núcleo familiar. Outrossim, a Certidão Negativa de Propriedade Imobiliária presente no ID 66710222 confirma que a agravante não é proprietária de outro imóvel residencial. Nesse sentido, em que pese o teor da certidão de ID 191278774 (autos de origem), na qual a prima da agravante, Sra. Renata, declarou que a recorrente usa o endereço do imóvel apenas como referência, residindo em local desconhecido, e que o imóvel lhe foi cedido para moradia, os elementos de prova constantes dos autos indicam que o imóvel localizado na Quadra 26, Lote 14, do Setor Leste do Gama/DF, constitui bem de família de propriedade da parte devedora. A propósito, consoante se verifica dos IDs 66710215, e 66710220 a 66710230, a agravante acostou diversos comprovantes de residência demonstrando que o bem objeto da penhora consiste no único imóvel de sua propriedade e em sua atual moradia, a exemplo dos comprovantes de pagamento do IPTU (ID 66710220), contas de água (IDs 66710215 e 66710228), Declaração de Residência de Vizinhos (ID 66710230), entre outros. Assim sendo, verifico que a parte executada logrou êxito em comprovar que o imóvel objeto da constrição determinada pelo r. Juízo de origem se enquadra no conceito de bem de família, merecendo a proteção legal prevista no artigo 5o da Lei n. 8.009/1990. Esta egrégia 8a Turma Cível, por outro lado, ao considerar a possibilidade de que o devedor poderia dispor do bem e utilizar os valores como bem pretendesse, tem entendido pela possibilidade de se averbar a penhora na matrícula do imóvel, a fim de que se evite a transferência do bem a terceiros e se frustrem as expectativas do credor acerca do adimplemento do débito. Ressalva-se, contudo, a impossibilidade da expropriação judicial do bem, ao fundamento de que a norma, na verdade, visa à proteção do direito de moradia, cabendo ao credor analisar a viabilidade de manutenção da penhora sem que haja a possibilidade de alienação do imóvel. Nesse panorama, destacam-se os seguintes precedentes: Acórdão 1741054, 07220942620238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023; Acórdão 1699531, 07405834820228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023; Acórdão 1747861, 07250960420238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Por conseguinte, apesar de se reconhecer a natureza de bem de família do imóvel da executada, vislumbro a possibilidade de se determinar a penhora do referido imóvel localizado na Quadra 26, Lote 14, do Setor Leste do Gama/DF, ressalvando-se a impossibilidade de sua expropriação judicial para pagamento do débito. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para reconhecer a natureza de bem de família do imóvel localizado na Quadra 26, Lote 14, do Setor Leste do Gama/DF, vedando a sua expropriação, mas mantendo a penhora determinada pelo Juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2024 às 11:23:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________________________________________ 1NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2 FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: famílias I - 9. ed. rev. e atual - Salvador: Ed JusPodlvm, 2016, p. 837.